Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728911-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS DE ALMEIDA NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de desistência do processo (e não do recurso) não pode ser apresentado nesta seara recursal, como bem dispõe o art. 485, §5o, do CPC. Deste modo, rejeito o requerimento de ID 19268293. Certifique a Secretaria eventual trânsito em julgado. Após, arquive-se com as providências de praxe. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito